Tribunal: TJSP
Processo: 0501764-72.2012.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000161908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0501764-72.2012.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SUZANO, são apelados ALFREDO GAY (ESPÓLIO) e NILO JOSE
SIRIO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declara, e o 2o juiz. Acórdão com a 5a juiza,
desa. Mônica Serrano.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÔNICA SERRANO, vencedor, GERALDO XAVIER, vencido, OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020
MÔNICA SERRANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 0501764-72.2012.8.26.0606
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
APELADOS: ALFREDO GAY E NILO JOSE SIRIO
COMARCA: SUZANO
VOTO No 16326
EXECUÇÃO FISCAL – CDA expedida contra pessoa falecida
anteriormente ao ajuizamento da execução – Nulidade –
Vedada a alteração do polo passivo da execução fiscal –
Súmula no 392 do STJ – Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que
extinguiu execução fiscal1 com fundamento na nulidade da certidão de dívida ativa e
ilegitimidade do executado, uma vez que figura como devedor contribuinte falecido
antes do ajuizamento da ação.
Em síntese, sustenta a apelante que, em casos como este,
deve ser permitido o redirecionamento da exação face ao espólio, pois se trata de
imposto de natureza real, bem como que a falta de atualização do cadastro municipal
impediria a extinção da exação.
Recurso tempestivo e bem processado.
Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença
64/66.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
É cediço que a constituição definitiva do crédito tributário
se dá com a inscrição na dívida ativa. No entanto, o artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80,
1 Valor da causa: R$ 8.662,53 em 25.04.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem como o artigo 202 do Código Tributário Nacional dispõem sobre os requisitos
formais que devem ser observados para que a Certidão da Dívida Ativa tenha sua
validade reconhecida.
Dos autos, infere-se que, quando do ajuizamento da
execução fiscal, a Fazenda acionou quem não devia. De fato, ingressou em juízo contra
pessoa já falecida anteriormente à propositura da ação, já que a ação foi ajuizada em
2012 e há certidão que atesta ação de arrolamento aberta em 1995, além de transferência
do imóvel, conforme matrícula do CRI local sob n. 35.758, que aponta a venda do
imóvel objeto da execução no ano de 1989 (fls. 31/34).
Em observância ao art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80, admite-
se a substituição ou emenda da CDA somente em caso de erro formal ou material e
antes da prolação da sentença, desde que não implique modificação do sujeito passivo
da obrigação tributária. Tal entendimento restou consolidado na Súmula no 392 do
Superior Tribunal de Justiça.
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida Ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal vedada a modificação do sujeito
passivo da execução".
Portanto, tem-se que a modificação do sujeito passivo na
ação executiva é vedada, pois implicaria alteração do próprio lançamento, ao que se
conclui que a exequente não tomou as providências necessárias para a regular
constituição de seu crédito, faltando-lhe certeza e legitimidade, ao contrário do que
preceitua o art. 202 do CTN. Frise-se que são inaplicáveis as disposições do CPC/2015
à espécie, e não apenas por se tratar de norma geral (prevalecendo a especial), mas
porque a mácula atinge o próprio lançamento, não se tratando de mera questão de
ilegitimidade.
Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Para definir-se a legitimação passiva do executivo, portanto, não
basta pesquisar quem, em tese, pode responder pela dívida. É
indispensável identificar que, concretamente, se acha vinculado ao
título, que 'nulla executio sine titulo'. (...) Enfim é o procedimento
administrativo que precede à inscrição que enseja a oportunidade
para definir quem vem a ser o devedor principal, subsidiário ou co-
responsável” (Lei de Execução fiscal, 11a edição, Saraiva, pg. 36).
Em sede de recurso repetitivo, já se pronunciou o STJ no
mesmo esteio:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU.
CDA
EXPEDIDA
CONTRA
PESSOA
FALECIDA
ANTERIORMENTE
À
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO.
NULIDADE.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 392/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART.
543-C DO CPC. OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES DE INFORMAR
SOBRE O ÓBITO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E DE
REGISTRAR
A
PARTILHA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. O redirecionamento contra o espólio só é
admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele
ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não
é o caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda
municipal faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário.
Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp
1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 29/09/2010. 2. Não se pode fazer mera emenda
do título executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que dita: "A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de
erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução". Matéria já analisada inclusive sob a sistemática do art.
543-C do CPC (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Seção, DJe de 18/12/2009). 3. O argumento sobre a obrigação dos
sucessores de informar o Fisco acerca do falecimento do
proprietário do imóvel, bem como de registrar a partilha, configura
indevida inovação recursal, porquanto trazido a lume somente nas
razões do presente recurso. 4. Agravo regimental parcialmente
conhecido
e,
nesta
parte,
não
provido.”
(STJ

AgRg
2013/0099280-2 Min. Relator BENEDITO GONÇALVES - DJe
10/09/2013). Grifou-se.
De outra banda, segundo orientação do mesmo e.
Sodalício, o redirecionamento ao espólio ou aos sucessores só poderia ocorrer na
hipótese de falecimento após o ajuizamento da cobrança, sem necessidade de
substituição da CDA (precedentes: REsp 1.222.561/RS; rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Dje 25/05/2011; Resp 1.073.494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 29/09/2010).
Outrossim, mero descumprimento de obrigação acessória relativa à atualização do
cadastro não tem o poder de convalidar lançamento nulo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501764-72.2012.8.26.0606
Apelante: Município de Suzano
Apelado: Alfredo Gay e outro
Comarca: Suzano
Voto 44. 810.
Declaração de voto vencido:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e
territorial urbano. Exercícios de 2007 a 2010.
Acolhimento de objeção de não executividade.
Objetante
estranho
à
relação
processual.
Alegação de ilegitimidade passiva. Matéria
passível de apreciação de ofício. Inteligência do
artigo 485, § 3o, do Código de Processo Civil.
Execução fiscal. Imposto predial e territorial
urbano. Exercícios de 2007 a 2010. Ilegitimidade
passiva. Não configuração. Hipótese de sucessão
tributária. Falecimento do executado. Sujeição
passiva do espólio ou dos herdeiros a depender da
fase do inventário. Inteligência do estatuído nos
artigos 34 e 131, II e III, do Código Tributário
Nacional. Possibilidade de substituição das
certidões de dívida ativa. Inteligência do artigo
2o, § 8o, da Lei 6.830/80. Recurso provido.
Execução fiscal. Imposto predial e territorial
urbano.
Exercício
de
2007.
Prescrição.
Reconhecimento de ofício. Exigibilidade do
tributo após o vencimento da primeira parcela.
Aplicação
do
princípio
da
“actio
nata”.
Ajuizamento da demanda após o decurso do
prazo prescricional. Inteligência do artigo 174,
cabeça, do Código Tributário Nacional.
Peço licença à ínclita maioria para dela dissentir.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo
município de Suzano em face de Alfredo Gay e de Nilo José Sirio com vistas a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de imposto predial e territorial urbano dos exercícios de 2007 a 2010.
Acolhida objeção de não executividade, apresentada
por Alfredo Gay Júnior, pôs-se fim ao feito (folhas 43/44). Daí por que apela
tempestivamente o município: insiste na legitimidade da cobrança e requer inversão do
resultado do julgamento.
Recebido e processado, o recurso foi contrariado.
Eis, sucinto, o relatório.
Cumpre registrar, em caráter propedêutico, que
Alfredo Gay Júnior é estranho ao processo e, portanto, não lhe é dado opor objeção de
não executividade. Tampouco pode ser considerado assistente litisconsorcial: embora
haja quem sustente a possibilidade de assistência em processo de execução, os pretórios,
majoritariamente, não a admitem, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 50,
PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC.- A assistência, na letra do artigo 50, 'caput', do
Código de Processo Civil, consiste na intervenção voluntária de terceiro interessado em
causa pendente com o objetivo de coadjuvar uma das partes a obter sentença favorável.
- Se a execução não tende à obtenção de sentença, destinando-se apenas à realização de
atos concretos para realização coativa do título, resulta inadmissível a assistência no
processo executivo. - Recurso especial não conhecido” (recurso especial 329.059/SP,
relator Ministro Vicente Leal).
Embora Alfredo Gay Júnior não possa opor objeção
de não executividade, impõe-se analisar as arguições de ilegitimidade passiva do
executado e de prescrição: tratam-se de matérias que devem ser conhecidas de plano e
de ofício, nos termos do estatuído no artigo 485, § 3o, do Código de Processo Civil.
Tecidas as vestibulares considerações supra, mister
admitir que o apelo merece provido.
Com efeito.
A prova documental revela que o executado Alfredo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gay faleceu antes da propositura da ação, porém os sucessores daquele deixaram de
informar o fato ao Fisco, assim impedindo que este atualizasse seus cadastros. Não seria
razoável que o exequente, então, suportasse os ônus do descumprimento da obrigação
acessória perpetrada pelos atuais proprietários do imóvel (artigo 113, § 2o, do Código
Tributário Nacional).
Na hipótese “sub examine” indispensável que o
exequente apresente certidão de abertura de inventário dos bens do executado e de
dados acerca do inventariante. Só assim se saberá quem é este e se poderá citar o espólio
(artigo 12, V, do Código de Processo Civil e artigo 131, III, do Código Tributário
Nacional).
Caso findo o inventário, a responsabilidade pelo
pagamento dos tributos é de ser atribuída aos herdeiros do falecido (artigo 131, II, do
Código Tributário Nacional), os quais deverão integrar o polo passivo da execução.
Veja-se comentário de Luiz Alberto Gurgel de Faria
sobre o artigo 131 do Código Tributário Nacional:
“Os incisos II e III disciplinam as hipóteses em que
a pessoa venha a falecer devendo tributos. A redação dos preceitos não auxilia muito na
interpretação (...).
“Na verdade, há de se fazer uma análise sistemática
e teleológica dos dispositivos. Cabe ao espólio, por transferência, arcar com o
pagamento de todos os tributos devidos pelo falecido até o evento sinistro. Eventuais
obrigações tributárias surgidas após tal fato não corresponderão mais a tributos 'devidos
pelo de cujus', mas sim pelo próprio espólio, enquanto não houver a partilha, de maneira
que ele deve responder pelos ônus. Já a responsabilidade dos sucessores e do cônjuge
meeiro se restringirá às hipóteses em que não houver quitação dos tributos pelo espólio,
sejam de débitos do de cujus ou do próprio espólio, tendo como limite de pagamento o
montante recebido, obviamente após efetuada a partilha, seja a título de quinhão (no
caso de herdeiro), legado (legatário) ou meação (cônjuge meeiro).” (in “Código
Tributário Nacional Comentado”, coordenador Vladimir Passos de Freitas, Editora
Revista dos Tribunais, São Paulo, 3a edição, páginas 594 e 595).
A hipótese é de responsabilidade por sucessão: os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucessores passam a ocupar a posição do antigo sujeito passivo da obrigação tributária
(modificação subjetiva passiva) e devem arcar com o pagamento reclamado pelo
município.
De admitir, diante do descumprimento de obrigação
acessória, que a Fazenda Pública tem o direito, nos termos do estatuído no artigo 2o, §
8o, da Lei 6.830/80, de emendar ou substituir, até o proferimento de sentença em
embargos do devedor, a certidão de dívida ativa.
Eis o que proclama o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL
EXECUÇÃO FISCAL

CDA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA ATÉ A PROLAÇÃO
DA SENTENÇA. 1. A Fazenda Pública pode substituir ou emendar a Certidão de
Dívida Ativa até a prolação da sentença, a teor do disposto no § 8o do art. 2o da Lei
6.830/80. 2. Não é possível o indeferimento da inicial do processo executivo, por
nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a oportunidade de emenda ou
substituição do título. 3. Recurso especial provido.” (recurso especial 755993/SP,
relatora Ministra Eliana Calmon).
Em suma: é caso de conceder ao município
oportunidade de alterar o polo passivo da cobrança, diante do descumprimento da
obrigação tributária acessória.
Sem embargo do suso aduzido, há intransponível
óbice ao prosseguimento de parte da execução. Se não, vejamos.
Por força do princípio da “actio nata”, a cobrança só
se torna possível após o vencimento. O prazo prescricional, por sua vez, não se inicia
enquanto o credor não puder demandar em juízo a satisfação de seu direito. Como de
geral sabença, a exigibilidade do crédito constitui pressuposto específico da execução
forçada. Sobre o tema, a lição de Paulo de Barros Carvalho:
“É fácil divisar, desde logo, que não se pode falar
em curso da prescrição enquanto não se verificar a inércia do titular da ação. Todavia, o
termo inicial do prazo, no Código Tributário, foi estipulado tendo em conta o momento
em que o sujeito passivo é notificado do lançamento. Como aceitar que possa ter
começado a fluir o lapso temporal se, naquele exato momento e ao menos no período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
firmado no ato de lançamento, a Fazenda ainda não dispunha de meio próprio para ter
acesso ao Judiciário, visando à defesa de seus direitos violados? O desalinho entre os
pressupostos do instituto e o preceito do Código é indisfarçável. Não se preocupou o
legislador em saber se havia a possibilidade de exercício da ação judicial ou se o titular
do direito se manteve inerte. Foi logo estabelecendo prazo que tem como baliza inicial
um instante que não coincide com aquele em que nasce, para o credor, o direito de
invocar a prestação jurisdicional do Estado, para fazer valer suas prerrogativas.
Surpreende-se, neste ponto, profunda divergência entre a lógica do fenômeno jurídico e
a lógica do fraseado legal. Como ficamos?
“Temos inabalável convicção de que as imposições
do sistema hão de sobrepor-se às vicissitudes do texto. Este nem sempre assume, no
conjunto orgânico da ordem jurídica, a significação que suas palavras aparentam
expressar.
“A solução harmonizada está em deslocar o termo
inicial do prazo de prescrição para o derradeiro momento do período de exigibilidade
administrativa, quando o Poder Público adquire condições de diligenciar acerca do seu
direito de ação. Ajusta-se assim a regra jurídica à lógica do sistema.” (“Curso de Direito
Tributário”, 17a edição, São Paulo: Saraiva, páginas 472/473).
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
já
firmou
entendimento, segundo a sistemática dos artigos 1.036 e seguintes do Código de
Processo Civil, de que, no caso do imposto predial e territorial urbano, a contagem do
prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao vencimento do tributo, “in verbis”:

“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
IPTU.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA
EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
CAUSA
SUSPENSIVA
DA
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO
DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO
FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE
BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de
ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a
cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU,
começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o
vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco,
até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução
fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento
no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ).
Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos
(Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o
recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário,
iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária
não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte
não anuiu. 3. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em
decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade
de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende
que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz
dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que
houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do
CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito.
Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou
parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. 4. Acórdão
submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ,
incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ,
fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial
do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida
tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contribuinte não anuiu.” (recurso especial 1.658.517/PA, Primeira Seção, relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Assentado que o termo “a quo” do prazo
prescricional é o primeiro dia útil seguinte ao vencimento da primeira parcela, cumpre
analisar se configurada, ou não, prescrição. É o que se explicita a seguir.
No tocante ao exercício de 2007, a exigibilidade do
crédito surgiu em 16 de março do referido ano (folhas 3); a execução, por sua vez, só foi
proposta em 25 de abril de 2012, quando já escoado o lustro prescricional (artigo 74,
“caput”, do Código Tributário Nacional). Daí a perda do direito de ação!
Em suma: configurada prescrição no tocante ao
crédito do exercício de 2007.
Posto isso, pelo meu voto dar-se-ia provimento ao
apelo para rejeitar a objeção de não executividade e determinar-se-ia concedesse o juízo
de origem prazo para substituição ou emenda das certidões de dívida ativa, nos moldes
dantes explicitados, pena de extinção da cobrança. Outrossim, reconhecer-se-ia, de
ofício, prescrição do crédito do exercício de 2007.
Geraldo Xavier
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES
SERRANO
100A28B8
6
12
Declarações
de Votos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
C781F86
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0501764-72.2012.8.26.0606 e o código de confirmação da tabela acima.